Tribunal: TJES
Processo: 5004321-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004321-24.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANILDA LOSSANO SABINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VALIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por Anilda Lossano Sabino (ora Recorrida) em face do Banco Daycoval S/A (ora Recorrente). A requerente aduz que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi surpreendida por um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário sem informações claras e transparentes. Ela nega ter firmado o contrato ou autorizado a vinculação do seu benefício à modalidade RMC. A autora salienta que o contrato de RMC é ilegal devido à sua natureza "infinita e opaca", sem previsão clara de início e término, o que compromete sua renda indefinidamente. Busca, assim, o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão RMC , a cessação imediata dos descontos , a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente , e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (Id. 14505494) julgou parcialmente procedente o pedido inicial com resolução de mérito. A decisão declarou o cancelamento e a inexistência dos débitos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado , condenou o réu a cessar os descontos na margem consignável , condenou o réu a restituir o valor de R$ 2.424,00 à autora , e condenou o réu a pagar R$ 2.000,00 por danos morais. A sentença ainda autorizou a compensação de créditos e débitos entre as partes, determinando que a autora restitua ao réu o valor de R$1.162,00 que foi creditado em sua conta, autorizando a compensação de valores entre as partes.

3. O recurso inominado (ID nº 14505500) foi interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, buscando a reforma da sentença. No mérito, o recorrente defende a regularidade da contratação , argumentando que a recorrida teve ciência inequívoca do contrato de cartão de crédito consignado ao assinar o termo de adesão, o termo de consentimento e o termo de autorização. O banco alega que não houve vício de consentimento e que a sentença deve ser reformada por não ter sido comprovada qualquer irregularidade. Subsidiariamente, o recorrente pede que, caso mantido o entendimento de vício de consentimento, o contrato seja convertido para a modalidade de empréstimo consignado. O banco também contesta o valor da restituição, alegando erro no cálculo e pleiteando a restituição de forma simples, e não em dobro, sob a tese de engano justificável e ausência de má-fé. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que não houve ato ilícito, dano comprovado ou conduta de má-fé, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado em R$2.000,00, considerando-o exagerado. Por via de contrarrazões (ID n.º 14505505), a parte Autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada conforme o arcabouço probatório juntado ao caderno processual. A ré, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar a validade da contratação objeto da lide, têm-se que o contrato juntado foi assinado virtualmente, por meio de sistema de validação interno do banco, logo unilateral, não sendo possível a verificação pois o contrato inicial (ID n.º 14505128) ao abrir o link proporcionado, não é capaz de validar o documento, enquanto o pedido de saque complementar (ID n.º 14505441) não apresenta dados viáveis à verificação. Diante da ausência de provas válidas que pudessem ser analisadas por esta Turma, concluo que a parte Ré não cumpriu seu ônus probatório quanto ao ponto controvertido (CPC, art. 373, inciso II), não havendo em que se falar na improcedência dos pedidos e nem mesmo na conversão do contrato. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, fazendo jus o consumidor as condenações realizadas na sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade. Não havendo que se falar em atualização monetária dos valores de compensação em razão do retorno ao status quo ante, qual seja anteriores à contratação, e pela ausência de disposição legal que o permita.

7. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a ausência de validação da contratação, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

8. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. Esta 2ª turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$2.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza da condenação (pedagógica-punitiva), inexistindo, portanto, razões para o seu afastamento ou minoração.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte Recorrente/Ré no pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)